Tribunal: STF
Processo: RE 1553930
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE REPASSE. FRAUDE À LICITAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA. TEMA 1.199 DO STF. FRAUDE À LICITAÇÃO. ART. 10, VIII, DA LEI DE IMPROBIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERDA PATRIMONIAL EFETIVA. APLICAÇÃO DA NOVA REDAÇÃO LEGAL. ART. 11, V, DA LEI DE IMPROBIDADE. DESNECESSIDADE DE PERDA PATRIMONIAL OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DEMONSTRAÇÃO DA FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DO CERTAME, EM DECORRÊNCIA DA LICITAÇÃO SIMULADA. MÓVEL DE OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO PRÓPRIO OU DE TERCEIRO, DECORRENTE DA PRÓPRIA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO MPF REJEITADA. 



    1 - Trata-se de apelações interpostas em face da sentença proferida pelo magistrado da 14ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial para condenar os réus por atos de improbidade previstos no artigo 10 da Lei n.º 8.429/92. 



    2 - O advento da Lei n. 14.230/2021 alterou substancialmente o regime jurídico da improbidade administrativa, com a previsão de novas modalidades de prescrição, incluindo a intercorrente. 



    3 - O STF, apreciando o Tema 1.199 da repercussão geral, fixou as seguintes teses: 1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei (Plenário, 18.8.2022). 



    4 - A leitura da tese, em especial do item 3, demonstra que o Supremo admitiu uma retroatividade mitigada, admitindo a aplicação da Lei n. 14.230/2021 aos fatos anteriores relacionados a processos em curso, no que toca aos requisitos legalmente fixados do ato de improbidade, dentre os quais se insere o elemento subjetivo. 



    5 - Fraude à licitação cabalmente demonstrada nos autos, com a frustração do caráter competitivo do certame e a contratação de empresa de fachada, a qual não prestou qualquer serviço. Execução da obra diretamente realizada pela Prefeitura. 



    6 - A nova redação do art. 10, inciso VIII, da Lei 8.429/92 exige que a frustração da licitude ou a dispensa indevida do processo licitatório acarrete perda patrimonial efetiva para que o ato seja assim tipificado. Não basta, portanto, para a configuração do ato ímprobo do art. 10, a mera dispensa ou inexigibilidade indevida. 



    7 - No caso dos autos, não ficou demonstrada a perda patrimonial efetiva, tendo a obra sido integralmente executada pela própria Prefeitura, de forma direta, com a utilização dos valores repassados pela União. Falta de prova de qualidade inferior da obra ou de custo de mão de obra inferior ao valor do repasse, alegado, mas não provado pelo MPF (art. 373, I, do CPC), o que representaria uma perda patrimonial efetiva. 



    8 - O afastamento da aplicação do art. 10, VIII, da Lei 8.429/92 não é capaz de esgotar a questão, pois a conduta tipificada no art. 11, V, da mesma norma exige apenas a prática de comportamento doloso voltado a frustrar o caráter competitivo do procedimento licitatório, com inerente ofensa à imparcialidade que deve reger tal espécie de procedimento público. É exatamente o caso dos autos, no qual restou demonstrada a realização de licitação fraudulenta, que findou por legitimar formalmente a escolha de pessoa jurídica de fachada, que sequer executou os serviços, dando ensejo ao saque direto dos recursos do contrato de repasse, por cheques nominais levantados pelos agentes públicos. 



    9 - Não exige a norma do art. 11, V, qualquer resultado naturalístico - a exemplo do enriquecimento ilícito ou do prejuízo ao erário, os quais acarretariam na incidência de figuras típicas dos artigos 9º e 10, respectivamente -, mas apenas o especial fim de obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros. 



    10 - O benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros, exigido pela norma, corresponde à vantagem decorrente da própria adjudicação do objeto do contrato público, inclusive por coerência sistêmica com o art. 337-F do Código Penal. Precedente do TRF5. 



    11 - Adequação das sanções ao novo art. 12, III, da Lei de Improbidade Administrativa, afastando-se a condenação cível em ressarcimento ao erário por ausência de demonstração de prejuízo concreto, em medida extensível aos demais réus, na forma do art. 1.005, caput e parágrafo único, do CPC. 



    12 - Apelação do réu parcialmente provida, para afastar a condenação por ato de improbidade do art. 10, VIII, da Lei 8.429/92, com a aplicação do art. 11, V, da mesma lei, na dosimetria indicada no voto. Apelação do MPF rejeitada (doc. 151, pp. 10-11).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 5°, XXXIX, LIV e LV; 37, § 4°; e 93, IX, da mesma Carta, sob o argumento de que não poderia ser condenado com base em dispositivo legal diverso daquele indicado na petição inicial.



    Afirma ainda que, de maneira injustificada, foi rejeitado o pedido de produção de prova, o que implicou cerceamento de defesa.



    Por fim, sustenta que não foi comprovada a existência de dolo específico, apto a configurar a ocorrência de ato de improbidade administrativa.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:  



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (DJe 1°/8/2013).



    Outrossim, os Ministros desta Suprema Corte, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:            



     Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (grifei).



    Ademais, no julgamento do ARE 639.228 RG/RJ (Tema 424 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Cezar Peluso (Presidente), foi rejeitada a repercussão geral da questão acerca do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, por estar a matéria restrita ao âmbito infraconstitucional, conforme se observa na ementa do aludido precedente:  



    RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional (DJe 31/8/2011).



    Por fim, para divergir do acórdão impugnado, notadamente quanto à existência de conduta dolosa caracterizadora do ato de improbidade administrativa discutido neste recurso, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório deste processo, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, aponto os seguintes julgados:



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO-SP. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO. ARTIGO 11, INCISO V, DA LEI 8.429/1992, COM A REDAÇÃO ATRIBUÍDA PELA LEI 14.230/2021. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. DOLO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LEI 8.429/1992. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (RE 1.537.378 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 23/4/2025 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENQUADRAMENTO DA CONDUTA APONTADA COMO FRAUDE À LICITAÇÃO. DOLO. MÁ-FÉ. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO EM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (ARE 1.479.523 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/4/2024 — grifei).



    Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. 3. Discussão acerca da existência de dolo. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Tema 1.199. Não incidência. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental (ARE 1.367.543 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21/11/2022 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator